Tribunal: CARF
Processo: 11000.722029/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. INOCORRÊNCIA.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Observância dos requisitos dos artigos 9° e 10 do Decreto n.° 70.235/1972 e artigo 142, do Código Tributário Nacional. Acórdão recorrido que possui suficiente motivação do julgador para a sua decisão. Inexistência de afronta ao artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.
EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI 14.395/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei 14.395/2022, na qual há expressa disposição acerca do início da sua vigência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722029/2021-03
ACÓRDÃO
3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ACÓRDÃO DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando
presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a
autuação, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Observância dos requisitos dos artigos 9° e 10 do Decreto n.° 70.235/1972
e artigo 142, do Código Tributário Nacional. Acórdão recorrido que possui
suficiente motivação do julgador para a sua decisão. Inexistência de
afronta ao artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.
EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor
tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
2
14.395/2022, na qual há expressa disposição acerca do início da sua
vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, quanto à aplicação do conceito de “praça”, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidas a Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora),
Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por unanimidade, em dar parcial provimento ao
apenas para que sejam ajustados os lançamentos dos meses de novembro de 2017, janeiro, julho,
outubro e dezembro de 2018, pela aplicação da alíquota de 7% de IPI, nos casos apontados pela
defesa, tendo em vista a utilização, por parte da fiscalização, da alíquota de 22%..

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata-se de exigência de IPI por saídas de produtos tributados pelo imposto nos
anos de 2017 e de 2018, com emissão de nota fiscal, porém sem a observância do
valor tributável mínimo que, segundo a Fiscalização, aplicar-se-ia às saídas
ocorridas no período:
2- OPERAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS 1. A empresa DELLY KOSMETIC COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA, de CNPJ 01.567.613/0001-78 é um estabelecimento industrial,
tendo destinado 66,38% e 59,45% (em 2017 e 2018) de todas as suas vendas
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
3
tributadas para a empresa DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA, de CNPJ no 10.601.315/0001-48, estabelecida na Rodovia
Presidente Dutra no 5901, Km 9, galpão 1, bairro Centro, no Município São João
do Meriti, no Estado do RJ, a qual que revende os produtos no atacado para todo
o território nacional, conforme demonstrativo abaixo (Os valores dos itens foram
arredondados).
3. Dessa forma a DELLY COSMETICS E A DELLY DISTRIBUIDORA são consideradas
interdependentes para fins de apuração do IPI, pois vendem entre si mais de 50%
dos produtos tributados, conforme artigo 612, inciso III, do RIP/2010. Esta relação
de interdependência com comerciante atacadista exclusivo enseja a observância
pelo sujeito passivo (Delly Cosmetics Comércio e Indústria Ltda) do valor
tributável mínimo previsto no Regulamento do IPI (RIPI), a seguir.
3 – VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO 1. A EMPRESA DELLY KOSMETIC não observou as
regras relativas ao valor tributável mínimo do IPI nas saídas para a firma
interdependente DELLY DISTRIBUIDORA.
2. Para se efetuar o cálculo do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente (no presente caso, são os preços de venda da DELLY DISTRIBUIDORA
DE COSMETICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, de CNPJ no 10.601.315/0001-
48 deve ser observado o disposto no art. 196 do RIPI/2010.
Art. 196 – Para efeito do disposto nos incisos I e II do art. 195, será considerada a
média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da
saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês
imediatamente anterior àquele.
(...)Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado
produto. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o “mercado
atacadista” de que trata o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010”.
Este é o caso da DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, que vende
grande parte de sua produção, conforme relatado anteriormente, para o
comércio atacadista da empresa DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, sua interdependente. Portanto, o fisco utilizará o
preço médio ponderado das vendas utilizados pela empresa Delly Distribuidora de
Cosméticos e Prestação de Serviço Ltda.
(...)Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça
que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através
do preço corrente devem ser considerados para o cálculo da média ponderada de
que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/2020.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
4
Em princípio resta claro tratar-se de uma média ponderada do mercado. A
Solução de Consulta interna 8/2012 conclui que se “o mercado atacadista de
determinado produto, como um todo”, possui um único vendedor, é inevitável
que o valor tributável seja determinado a partir das vendas por este efetuadas.
Nem por isso tais operações de compra e venda por atacado deixarão de
caracterizar a existência de um “mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a
regra estatuída no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010.
Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado
produto. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o “mercado
atacadista” de que trata o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010 Inconformada, a
autuada apresentou Impugnação em que traz uma série de argumentos que
contrariam o entendimento fiscal.
Preliminarmente, alega:
1) fixação da base de cálculo do tributo por presunção. Sustenta que a Fiscalização
não fundamentou suas conclusões, mas simplesmente transferiu para o
contribuinte o ônus de provar sua inocência;
2) indevido enquadramento legal pelo fato de que nenhuma das disposições
legais indicadas no Auto de Infração impõem que a Impugnante faça o
recolhimento do IPI com base no faturamento obtido pela sua Distribuidora
interdependente. Além disso, haveria falta de clareza na indicação dos
fundamentos da autuação e, finalmente, não haveria base legal para a autuação
da Impugnante relativamente às operações analisadas;
3) ilegitimidade passiva, já que o responsável pelo tributo seria a empresa
interdependente, isso conforme entendimento dado pelo parágrafo 1o do artigo
7o da Lei 7.798/89, que enquadra o atacadista interdependente como
estabelecimento industrial e, portanto, contribuinte do IPI;
4) Mudança de critério de apuração do Valor Tributável Mínimo (VTM), já que em
autuações anteriores relativas ao mesmo estabelecimento, tratando do mesmo
tipo de operação, o VTM foi calculado de forma distinta.
No mérito, afirma que:
1) a efetividade da operação com a distribuidora não foi colocada em dúvida pela
autoridade fiscal;
2) para o cálculo do Valor Tributável Mínimo, não seria correto o critério utilizado
pela autoridade fiscal e, ainda que fosse possível a aplicação de tal critério, aponta
a existência de vários equívocos, tais como: não ter levado em consideração, além
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
5
do preço da própria autuada, os preços praticados por várias pessoas jurídicas que
compõem o mercado atacadista; ter desprezado devoluções de vendas e de
bonificações; não ter aplicado a média ponderada dos preços, mas sim simples
média aritmética.
Em função dos argumentos trazidos na Impugnação, identificou-se matéria de
fato que reclamava esclarecimento por intermédio de diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto 70.235/72:
a composição do mercado atacadista da praça do remetente. Pelo fato de a regra
de cálculo adotada pela Fiscalização partir da apuração dos preços praticados pelo
mercado atacadista da praça do remetente, era preciso definir como seria
apurado referido preço, para cada tipo de produto, vale dizer, era preciso analisar
a composição do mercado atacadista.
Foi afirmado pela Fiscalização a DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA é distribuidor exclusivo de DELLY KOSMETIC
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Entretanto, havia dúvida quanto à existência de outros clientes que
eventualmente receberam a produção do estabelecimento autuado, tanto no ano
de 2017, quanto no de 2018. E, nesse caso, seria necessário que suas vendas
compusessem o cálculo do VTM.
Esta 13a Turma de Julgamento solicitou à autoridade fiscal, portanto, que
avaliasse a situação apontada e, se fosse o caso, elaborasse novo cálculo do VTM
e, como conseqüência, nova reconstituição da escrita.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização esclareceu que, entre os “demais
clientes” (aqueles que não são DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 10.601.315/0001-48) não se encontram
comerciante atacadistas, exceto DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ESTABELECIMENTO 0011. Portanto, as vendas da
Delly Kosmetic para a Delly Distribuidora, filial 0011, também deveriam ter sido
consideradas para fins de determinação do Valor Tributário Mínimo.
Em sua manifestação acerca da diligência realizada, a Impugnante afirmou:
PREJUDICIAL AO PROCESSO – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO É certo que
esse ERRO foi contundentemente apontado na impugnação, isso na letra (i) “do
cálculo do VTM”, da parte do “MÉRITO – DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO
PREÇO MÍNIMO TRIBUTÁVEL UTILIZADO PELO SR. AGENTE FISCAL”.
Ocorre, contudo, que a DRJ deveria ter analisado o Auto de Infração e decidido
pela sua TOTAL IMPERTINÊNCIA, visto que o ERRO apontado macula por completo
a autuação.
Ou seja, NÃO caberia no caso presente a simples retificação do Auto de Infração,
mas sim sua ANULAÇÃO, visto o erro cabal e crasso notado.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
6
FATO NOVO – LEI INTERPRETATIVA QUE RESOLVE O TEMA Publicou-se, por fim,
em 08/07/22, pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei 14.395, de 8 de
Julho de 2022, como segue:
Assim, necessário interpretar que o conceito de praça deve ser entendida como
município, não se aceitando as manipulações interpretativas pretendidas pela
Receita Federal.
DOS ERROS NA APURAÇÃO Ora, é cediço que a atividade de atacado deve ser
observada em relação ao vendedor/remetente, ou seja, se essa operação se faz
com produtos acabados (que dispensam transformação no destinatário), bem
como que o comprador é contribuinte do imposto (e não consumirá internamente
o produto), tem-se que se trata de uma operação de atacado, cujos preços fazem
base do VTM.
Não se pode aceitar a míope avaliação do AFR, que simplesmente considera o
CNAE (principal) do adquirente, para dizer que a operação não é de atacado.
Em verdade, e como já dito, a operação no atacado se avalia em relação ao
vendedor, que faz suas vendas à grosso, ou seja, em grandes quantidades para
outros comerciantes (assim o fato do adquirente não ser atacadista em anda
interfere a condição de atacado da operação).
Como se não bastasse, o Sr AFR, ao apurar o preço de revenda da Distribuidora
Delly de Minas Gerais, incluiu operações que não são de atacados, ou mesmo
operações sem valor econômico.
Com efeito, para o cálculo do PMP da Distribuidora Delly de Minas Gerais, foram
consideradas vendas para não contribuintes, além de remessas não caracterizadas
como venda (Bonificações CFOP 5910 /Outras Saídas CFOP 5949).
Para que não restem dúvidas, tem-se os documentos 07 e 08 que demonstram
que o AFR efetivamente considerou vendas canceladas e bonificadas no cálculo
do VTM, e na planilha 10 que demonstram vendas para consumidores finais.
Por fim, o AFR é expresso em dizer que as operações para os clientes “Polimport e
Bioextratus” não se caracterizam como venda à varejo. Contudo, e sem indicar a
base, quer receber o VTM dessas operações. Ou seja, essas operações de vendas,
realizadas pela Impugnante, estão sendo também incluídas na base de cálculo do
VTM, o que é ilegal e ilógico.
Ao final, ratificou os termos da Impugnação.
É o relatório, em síntese.
A 13a TURMA da DRJ06, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para reduzir o IPI (2945), em Acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2018 CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
7
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO
ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária identidade com
configuração de um Município.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
PROVIMENTO ao recurso, de sorte a se julgar o AUTO DE INFRAÇÃO SEJA
JULGADO IMPROCEDENTE, NO TODO OU EM PARTE, com o acolhimento das
preliminares arguidas ou, dos argumentos de mérito, com a determinação, em
ambos os casos, de arquivamento do processo e anulação da respectiva cobrança.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das preliminares de nulidade
A recorrente alega que a decisão recorrida seria nula, em razão de:
I.A – PREJUDICIAL AO PROCESSO – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO
APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO. I.B. FATO NOVO – LEI INTERPRETATIVA QUE
RESOLVE O TEMA – NÃO APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO I.C. DOS ERROS NA
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
8
APURAÇÃO REALIZADA PELO AFR, APÓS DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA
DRJ/JULGAMENTOS – NÃO APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO.
II – PRELIMINARES 1a. Preliminar – Fixação da base tributável por presunção 2a.
Preliminar: Indevido Enquadramento Legal 3a. Preliminar – falta de menção de
regra legal que imponha o pagamento do IPI pela Recorrente 4a. Preliminar: da
ilegalidade da autuação 5a. Preliminar: Da Ilegitimidade Passiva 6a. Preliminar –
mudança de critério de apuração do VTM.
Quanto a decisão recorrida ser nula por ter realizado análise parcial acerca dos
temas supracitados, entendo que, ainda que a mesma não tenha abordado todas as arguições
realizadas, teve suficiente fundamentação e apontou de forma clara o motivo do não provimento
à impugnação.
Isso porque não existe obrigação do julgador em responder ou rebater, um a um,
todos os argumentos e fundamentos jurídicos trazidos pela parte, como pretende a Recorrente,
quando já tenha encontrado motivo bastante para fundamentar a decisão, nem está obrigado a
ficar adstrito aos fundamentos pela Recorrente indicados. O que não pode existir é a lacuna na
conclusão da lide, vale dizer, quando o julgador deveria ter decidido determinada questão e não o
fez; e não quanto à análise dos argumentos fáticos e jurídicos das partes, para contraditá-los ou
acolhê-los, competindo ao julgador administrativo, apenas, indicar a fundamentação adequada ao
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto.
Para o Processo Administrativo Fiscal, o art. 31, do PAF, trata da matéria do
conteúdo e elementos das decisões:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Ou seja, da leitura do artigo supracitado, verifica-se que a decisão administrativa
deve referir-se, expressamente, às razões de defesa suscitadas pelo impugnante e a todos os AI e
NL objeto do processo; estando associada a expressão 'a todos' com os AI e NL, absolutamente,
não com 'às razões de defesa suscitadas', não sendo requisito da decisão administrativa fiscal
federal a abordagem expressa 'a todos às razões de defesa suscitadas pelo impugnante';
expressão [a todo(a)s] que não quis o legislador dissesse respeito 'às razões de defesa'.
Ademais, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
9
Assim, verifica-se que no caso em análise, a decisão recorrida motivou de forma
concreta a razão do não provimento à impugnação, não ficando caracterizado qualquer prejuízo à
defesa da Recorrente.
Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade que conduza à apontada nulidade. Isso
porque temos a exposição de fatos e, a partir deles, a aplicação da legislação de regência para a
obtenção de consequências jurídicas.
Ademais, não há nulidade quando suficientemente demonstrado e fundamentado
os motivos pelos quais lavrou-se o auto de infração, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
retratado nas alegações aduzidas nas peças impugnativa e recursal.
Ou seja, da análise da extensa defesa da recorrente, mesmo ainda em sede de
impugnação, observo que não houve prejuízo ao exercício de direito de defesa da mesma.
Portanto, não acolho nenhuma das preliminares de nulidade suscitadas.
Das alegações de mérito: Do VTM para fins de base de cálculo do IPI. Do conceito
de Praça. Da superveniência da lei 14595/2022.
A Fiscalização constatou que a autuada é estabelecimento industrial que destinou
66,38% e 59,45% (em 2017 e 2018) de todas as suas vendas tributadas para a empresa DELLY
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, de CNPJ no 10.601.315/0001-
48, a qual que revende os produtos no atacado para todo o território nacional.
Além disso, constatou que ambas as pessoas jurídicas têm os mesmos sócios, com
função de gerência. Esse quadro configura, ainda segundo a Fiscalização, a interdependência entre
os mencionados estabelecimentos e enseja a aplicação das regras de valor tributável mínimo
estabelecidas na legislação do IPI, especificamente aquela tratada no art. 196 do RIPI. E concluiu:
Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado
produto. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o “mercado
atacadista” de que trata o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010”.
Este é o caso da DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, que vende
grande parte de sua produção, conforme relatado anteriormente, para o
comércio atacadista da empresa DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, sua interdependente. Portanto, o fisco utilizará o
preço médio ponderado das vendas utilizados pela empresa Delly Distribuidora de
Cosméticos e Prestação de Serviço Ltda.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
10
(...)Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado
produto. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o “mercado
atacadista” de que trata o inciso I do artigo 195 do RIPI/2010.
(...)A base de cálculo a tributar dos produtos vendidos pela Delly Kosmetic é igual
ao preço médio ponderado de cada produto vendido pela Delly Distribuidora no
mês anterior x a quantidade vendida pela Delly Indústria no mês corrente. (ex:
preço médio de janeiro/2017 da Delly Distribuidora x Quantidade do produto
vendido pela Delly Kosmetic no mês de fevereiro de 2017. Sobre este resultado foi
aplicado a alíquota de IPI correspondente a NCM do produto, sendo deduzido o
valor do IPI já destacado na nota fiscal da Delly Kosmetic.
No entanto, a recorrente apresentou a trilha de aplicação do Valor Tributável
Mínimo que seria correta, em sua visão:
(...)Para o caso, a interdependência se materializa ante ao fato da Impugnante
(industrial) e a Distribuidora Interdependente (distribuidora atacadista), dentre
outros, pertencerem ao mesmo grupo econômico.
(...)Assim, resta evidenciado que, para fins da operação atacada pela Fazenda
(operação de venda entre indústria e atacadista):
(i) o VTM do IPI se notará quando existir a interdependência entre o vendedor e
adquirente;
(ii) o VTM será o preço no mercado atacadista corrente do produto na praça do
remetente;
(iii) a apuração se dará de acordo com a média ponderada dos preços praticados
e;
(iv) na ausência ou impossibilidade de apuração do preço corrente, será o custo
da mercadoria, acrescido de outras rubricas, como custo financeiro, margem e
etc. (...)
Em seguida, assentou que a Fiscalização alargou o conceito de praça para atingir o
distribuidor interdependente, qualquer que seja o seu domicílio. Tal entendimento se justificou
pelo alegado “monopólio” em favor da Distribuidora Interdependente, quando da revenda dos
produtos fabricados pela recorrente.
Para a recorrente, o pensamento fiscal está divorciado da legislação respectiva (art.
136, I, do RIPI/02 e 195, I, do RIPI/10), pois o “preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente” é aquele praticado pelos atacadistas situados na cidade do Rio de Janeiro. Seria
impossível, portanto, acolher a conclusão fiscal, de que o “preço corrente no mercado atacadista
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
11
da praça do remetente” é o valor cobrado pela distribuidora interdependente, situado em outra
praça/cidade, principalmente ao considerar, para efeito de cálculo, praças localizadas em diversos
estados do país.
Nessa mesma linha, defende que o entendimento da Fiscalização é totalmente
contrário ao entendimento corrente de que “praça” se resume à “cidade”. Em favor de sua tese,
invoca o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, item 6.1, onde a própria Receita Federal teria
colocado os termos praça e cidade como sinônimos:
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser
considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela
mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um
só estabelecimento, de forma isolada.
Em síntese, defende que o preço médio ponderado, no mercado atacadista da
praça do remetente, deveria abranger todos os preços praticados no atacado com os produtos da
Impugnante, o que englobaria a recorrente, todas as filiais da Distribuidora Interdependente e
todos os atacadistas no local considerado como “praça”, que será a sede da recorrente (Rio de
Janeiro), e as suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Ainda no que se refere ao conceito de praça que entende ser aplicável, a recorrente
traz análise de diversos autores, pareceristas, além de também uma série de decisões judiciais que
consagram, em sua visão, o entendimento que vai ao encontro daquele por ela defendido, ou seja,
que praça é sinônimo de cidade e nada tem a ver com o mercado onde a empresa atua.
Conforme se mencionou no Relatório, em sua Manifestação acerca da diligência
solicitada por esta 13a Turma da DRJ06, a recorrente trouxe o argumento de que o raciocínio fiscal
acerca do conceito de praça teria sido superado pelo disposto na Lei no 14.395, de 2022, que
dispõe o seguinte:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.” Art. 3o Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
A Recorrente apresenta uma série de argumentos combatendo a exigência fiscal
remanescente, incluindo a interpretação da legislação tributária quanto ao tema, em
conformidade com o Parecer Normativo CST n.° 44/1981, confirmado pelo Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
12
Além disso, a Recorrente destaca também em seu recurso que: II. A) ANÁLISE DA
REGRA APLICÁVEL À RECORRENTE. II.B) CONCEITO DE PRAÇA – DEFINIÇÃO LEGAL E DEFINIÇÃO DADA
PELA FAZENDA. II.C) MÉRITO – CONCEITO DE PRAÇA – DEFINIÇÃO ACADÊMICA. II.D) CONCEITO DE
PRAÇA– PODER JUDICIÁRIO. II.E) ESTUDO ECONÔMICO. III.A) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
MERCADO ATACADISTA NA PRAÇA DO REMETENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VTM VIA
REGRAMENTO DO ART. 196 do RIPI. III.B) SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO VTM – VISÃO
JURISPRUDENCIAL E ACADÊMICA. III.C) É POSSÍVEL LIMITAR O CÁLCULO DO VTM AOS PREÇOS
PRATICADOS POR UM SÓ ATACADISTA?. III.D) REGRA DE VTM A SER USADA. III.E) – IMPOSSIBILIDADE
DA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO COSIT 08/12. III.F) - INTERPRETAÇÃO FISCAL MAIS BENÉFICA. III.G)
NÃO ABATIMENTO DAS DEVOLUÇÕES. III.H) DESCONSIDERAÇÃO DAS BONIFICAÇÕES NA
APURAÇÃO DO VTM. III.I) CONHECIMENTO DO VTM – ANÁLISE DA MÉDIA PONDERADA. (III.J)
OUTROS ERROS NA APURAÇÃO DO VTM (a) Erro na apuração do IPI. (b) Inclusão de preços
praticados com consumidor final. (c) Utilização de preços de revenda para ALC, que não tem IPI e
não poderiam fazer base tributável. (d) devoluções de mercadorias realizadas para a Distribuidora
Interdependente. (e) não exclusão do valor do IPI anteriormente pago (considerado como custo).
(f) preço médio, ponderação da condição de venda. (g) não consideração dos preços de
transferência. III.K) CONCLUSÕES SOBRE A SEGUNDA PREMISSA: IV.a. DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO
EM DUPLICIDADE. IV.b. A IMORALIDADE ADMINISTRATIVA. IV.c. OS PAGAMENTOS REALIZADOS
PELA DISTRIBUIDORA INTERDEPENDENTE.
Nesse sentido, A 4a. Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes, no processo
16175.000297/2005-64, foi categórica em afirmar que, para fins de apuração do VTM do IPI, o
conceito de praça é o mesmo que município, sendo necessário limitar a avaliação dos preços em
relação à uma mesma cidade, não se podendo estender para outra. Vejamos a parte do
fundamento do acórdão, onde é asseverado que praça é igual à cidade:
“Verifica-se que deve ser considerado; no cálculo do valor mínimo tributável, as
compras e vendas de determinado produto (para o qual se está determinando o
valor mínimo tributável), numa mesma localidade, aqui entendido como sendo
uma mesma cidade ou praça comercial, e não apenas as vendas realizadas por um
só estabelecimento, isoladamente.
Todavia a fiscalização ao determinar o Valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do mercado atacadista da
praça/cidade/municipio/domicílio/localidade do remetente, conforme definido
anteriormente. Ou seja, deve ficar que o preço médio ponderado, no mercado
atacadista da praça do remetente, deve abranger todos os preços praticados no
atacado com os produtos da Recorrente, o que abrangerá a Recorrente; todas as
filiais da Distribuidora Interdependente; e todos os atacadista no local
considerado como “praça”, que será a sede da Recorrente (Rio de Janeiro), e as
suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
13
Diante dessas considerações, verifica-se que a autuação fiscal não pode ser
mantida, ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente. Isso porque o
conceito de praça é o município onde está situado o estabelecimento do remetente do produto,
conforme restou sedimentada a sua interpretação por meio da Lei n.° 14.395/2022, e que deve ser
aplicado ao caso, nos termos do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional. Vejam-se os
dispositivos:
Lei n.° 14.395/2022
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.”
Código Tributário Nacional
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;”
Vale dizer que, muito antes da superveniência da Lei n.° 14.395/2022, já restava
claro que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM, corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente, observando, nesse sentido,
o entendimento há muito esposado Parecer Normativo CST n.° 44/1981 e Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Dessa forma, a Lei n.° 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas explicitou a interpretação correta a ser dada ao conceito de praça, trazendo maior
estabilidade jurídica para essas operações.
Sobre o tema, em recente julgamento no CARF que deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, datado de 16 de outubro de 2024, a Conselheira Relatora Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta fez profunda análise com relação ao tema no acórdão n.°
3402-012.336, cujo entendimento me filio e abaixo transcrevo alguns trechos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2012
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo
implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
(...) A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos
termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
14
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser
aplicada a regra do inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação (...).” Isto posto, ao esclarecer os pontos que não haviam sido
abordados no primeiro julgamento deste recurso voluntário, voto por dar
provimento, cancelando o auto de infração.
Nessa linha, o voto unânime sobre a matéria, de relatoria da Conselheira Cynthia
Elena Campos, no acórdão no 3402-011.381, cuja fundamentação adoto em partes nas minhas
razões de decidir:
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
De fato, é justificável o posicionamento de quem entende pela irretroatividade do
conceito abordado neste novo dispositivo, uma vez que não está expresso na
redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na
legislação alterada.
E, por todas as razões já explicitadas no r. voto acima reproduzido, não há dúvidas
de que o conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como
“município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Ainda com
relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar toda e
qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o
conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem
critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
15
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)E, no mesmo sentido da proposta
original, quando da tramitação perante o Senado Federal, o Senador Rodrigo
Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o Projeto de Lei no 2.110, de
2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do
Deputado Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a fim de conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da
norma, materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei
no 4.502, de 1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de
determinação do valor tributável mínimo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
(...)No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110,
de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso
II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do
Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de
produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos
que mantenham relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
16
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, temse
compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de
ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)Da
mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos
para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter
ao conceito de local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços
em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da
Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
17
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a
matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta.
De fato, analisando a justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto
de Lei que ensejou a Lei no 14.395/2022, observa-se que legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente delimitar o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Nesse mesmo sentido, são os pareceres dos juristas Tércio Sampaio Ferraz Junior e
Carlos Ayres Brito ao esclarecerem, respectivamente que: “Com efeito, o Poder Legislativo
brasileiro se movimentou para inserir no artigo 15 da citada Lei 4.502/64 uma disposição
interpretativa para delimitar o conceito de praça. Derrubou veto da Presidência da República.
Cabe, em suma, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: É plausível, em face
do Ordenamento Constitucional Brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade de Leis
Interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada
interpretação autêntica. (MC/ADin 605, DJ 05.03.1993). Constata-se, afinal, um meio legítimo para
que o Legislativo promova uma estabilização e consolidação de sentidos normativos, dentro do
seu espectro de exercício de poder outorgado pela CF” e “Pronto! É o suficiente para proclamar o
entendimento sólido de que se trata de uma lei de natureza e funcionalidade interpretativas,
dotada de típica retroatividade eficacial, nos exatos termos enunciados pelo inciso I do art. 106 do
CTN. A começar pela circunstância de que a equivalência físico-geográfica entre praça e município
traduziu, em período predominante da vigência da Lei no 4.502/1964, o significado e o alcance
normativos do instituto. São objetivamente demonstráveis (e assim já o foram nos itens 2 e 3 do
parecer) que esse entendimento resplandecia na doutrina e no contencioso administrativo
tributário. Quanto ao Poder Judiciário, embora os pronunciamentos decisórios versem a figura da
“praça” em outros contextos normativos, isso não elide a constatação de que a equiparação entre
praça e município está inscrita no raio semântico e exegético do instituto, inclusive para os fins da
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
18
operabilidade da Lei no 4.502/1964 e, portanto, da quantificação do valor tributável mínimo. É
que, em primeiro lugar, trata-se do mesmo vocábulo, sem que, na lei tributária, encontre-se
nenhum elemento que o particularize de modo distinto. Ademais, o certo é que, nos termos do
art. 109 do CTN, os “princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários”.
Logo, em termos substantivos ou conteudísticos, jamais houve razão jurídica para
se atribuir ao instituto da “praça” outro significado que não o de município, sabido que, na
generalidade dos domínios jurídicos, é para esse sentido que apontam doutrina e jurisprudência.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, sendo assim, retroativa, devendo-se levar em conta o objetivo traçado
pelo legislador, permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.
Dessa forma, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser aplicada a regra do
inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação(...).”
No entanto, em relação ao pedido de perícia feito pela recorrente. Por tudo o que
ficou assentado até aqui, é de se indeferir a referida solicitação, posto que desnecessária,
consoante análise do art. 18 do Decreto 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares de nulidades e, no mérito, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese a E. Relatora ter afastados todas as preliminares de nulidade arguidas,
no mérito, este Colegiado tem decidido a matéria, em geral, por voto de qualidade, de forma
diversa ao encaminhamento da Conselheira.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
19

Conceito de Praça e Valor Tributável Mínimo
Alega a recorrente que o procedimento administrativo se desvirtuou da
intepretação da lei, criando uma hipótese para a aplicação do VTM, no qual se insere o contexto
do conceito de praça. d
Entende ela que a interpretação utilizada pela Fazenda “cai por terra pela
promulgação da chamada Lei da Praça, que de forma clara, expressa, contundente, objetiva,
inquestionável, direta e lógica, definiu que a praça é o ‘município do remetente’” e cita diversos
julgados para os quais houve entendimento de que praça é a localidade ou cidade onde está
localizado o remetente.
Pois bem. A matéria é de inegável controvérsia jurídica, contudo, como já votei em
outras oportunidades, p. ex. Acórdão no 3301-012.582, tenho o posicionamento de que não cabe
entender que a Lei no 14.395, de 2022, adquire cunho interpretativo, dado que o preâmbulo do
diploma legal é claro em determinar um novo conceito, senão vejamos:
LEI No 14.395, DE 8 DE JULHO DE 2022
Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o termo
“praça” para os fins que especifica.
Tanto é introdução de novo conceito que o art. 2o da Lei no 14.39, de 2022, incluiu
o art. 15-A à Lei no 4.502, de 1964, e, em seu art. 3o, determina que sua vigência recai a fatos
geradores posteriores:
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Através da Mensagem de Veto Total no 489, de 2021, o Presidente da República
buscou alertar ao Congresso Nacional quanto ao risco de insegurança jurídica por contrariar o
entendimento sedimentado pela 3a Turma da CSRF, reproduzido integralmente a seguir:
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público,
o Projeto de Lei no 2.110, de 2019 (Projeto de Lei no 1.559, de 2015, na Câmara
dos Deputados), que “Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para
conceituar o termo ‘praça’ para os fins que especifica”.
Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao Projeto de Lei pelas
seguintes razões:
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
20
“A proposição legislativa estabelece que para os efeitos de apuração do
valor tributável de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, deveria ser considerado ‘praça’ o
Município onde estivesse situado o estabelecimento do remetente.
Contudo, a proposição legislativa contraria o interesse público por gerar
insegurança jurídica, haja vista que a definição do termo ‘praça’ como
sendo o Município onde estivesse situado o estabelecimento do
remetente, para fins de determinação do valor mínimo tributável do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, estaria em descompasso
com o entendimento aplicado pela 3a Turma da Câmara Superior do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF na análise de recursos
administrativos, que definiu, em decisão proferida no ano de 2019, que o
conceito de ‘praça’ não se limita, necessariamente, ao de um Município,
com a possibilidade de abranger também regiões metropolitanas.
Além disso, a proposição legislativa possibilitaria que empresas se
utilizassem de artifícios para reduzir a incidência do IPI e esvaziassem o
mecanismo antielisivo que estabelece o valor tributável mínimo disposto
nos art. 15 e art. 16 da Lei no 4.502, de 1964.
Por fim, a medida ensejaria o risco potencial de novos litígios em relação a
casos já julgados na esfera administrativa, sob o argumento de que a nova
lei teria caráter interpretativo com aplicação a fatos pretéritos, conforme
o disposto no inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional."
Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar o Projeto de
Lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.” (destaquei)
Interessante notar que o portal de notícias do Senado, administrado pela Agência
Senado, ao veicular a promulgação da Lei no 14.395, de 2022, destaca que “Pela norma, passa-se a
considerar "praça" o município onde está situado o estabelecimento do remetente do produto”1,
portanto, não houve desvio de intepretação pela fiscalização ou pelo julgador de piso, mas, sim,
introdução de novo conceito.
Por fim, cabe destacar que, para que uma norma possua efeitos retroativos, há a
exigência de que seja expressamente interpretativa, nos termos do art. 106 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (destaquei)

1 Fonte: Agência Senado. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/07/11/promulgada-lei-que-
define-o-termo-praca-para-cobranca-do-ipi
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
21
A técnica legislativa exigida é comprovada em inúmeros diplomas legais, como
exemplo:

LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
(...)

LEI No 12.407, DE 19 DE MAIO DE 2011
Art. 2o O art. 16 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 16. .......................................................................
.............................................................................................
Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de
que trata o art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, não impede nem prejudica a fruição dos benefícios e incentivos
fiscais de que tratam os arts. 1o , 11, 11-A e 11-B desta Lei.” (NR)
Art. 3o O art. 3o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 3o .........................................................................
Parágrafo único . Para efeito de interpretação, o regime de tributação de
que trata o art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, não impede nem prejudica a fruição dos benefícios e incentivos
fiscais de que trata esta Lei.” (NR)

LEI No 12.873 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
Art. 19. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3o . ......... ....................................
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
22
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)”

LEI No 12.995, DE 18 DE JUNHO DE 2014
Art. 21. O art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 9o-B:
“Art. 3o ..........................................................................
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados
receita bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a outras
operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995,
de 2014)”

LEI No 12.995, DE 18 DE JUNHO DE 2014
Art. 21. O art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 9o-B:
“Art. 3o ..........................................................................
..............................................................................................
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput , não são considerados
receita bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a outras
operadoras de planos de assistência à saúde.
...................................................................................” (NR)

LEI No 14.173, DE 15 DE JUNHO DE 2021
Art. 5o A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 33-A: (Promulgação partes vetadas)
‘Art. 33-A. Para efeito de interpretação da alínea e do inciso I do caput do
art. 33 desta Medida Provisória, a oferta de vídeo por demanda,
independentemente da tecnologia utilizada, a partir da vigência da
contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 32 desta Medida
Provisória, não se inclui na definição de ‘outros mercados’.’ (destaquei)
Se o legislador não o fez em relação ao conceito de “praça” introduzido pela Lei no
14.395/2022, assim não o quis.
Nesse sentido, a 3a Turma da CSRF tem decidido em recentes julgados, cujas
ementas parciais passo a reproduzir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
23
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO INTERDEPENDENTE. VTM. INOBSERVÂNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO Na saída de produtos tributados pelo IPI
para estabelecimento interdependente, o valor tributável mínimo não pode ser
inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente.
Solução de Consulta Cosit n o 08, de 2012.
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo.
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
ESTABELECIMENTO
INTERDEPENDENTE.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, I, RIPI/2010.
(Processo no 13005.721188/2017-81, Acórdão no 9303-014.772, Sessão de 13 de
março de 2024, Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES
DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade com
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
24
configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta que
implicaria em dar azo a que grandes empresas com características operacionais
que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro
Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na
“praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que
pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir
que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei apenas será aplicada a ato ou fato pretérito quando for expressamente
interpretativa, ou seja, nos casos em que o legislador fizer constar no corpo do
ditame legal.
(Processo no 19515.720949/2017-12, Acórdão no 9303-014.774, Sessão de 13 de
março de 2024, Conselheiro Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei apenas será aplicada a ato ou fato pretérito quando for expressamente
interpretativa, ou seja, nos casos em que o legislador fizer constar no corpo do
ditame legal.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES
DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta que
implicaria em dar azo a que grandes empresas com características operacionais
que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro
Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na
“praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que
pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir
que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA
Provado nos autos a relação de interdependência com comerciante atacadista
exclusivo, há de ser observado pelo sujeito passivo o valor tributável mínimo,
previsto no regulamento do IPI.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
25
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do valor tributável mínimo.
Provado nos autos que os produtos da Impugnante, em virtude de suas
características próprias, constituem produtos únicos a ensejar a exclusão dos
produtos de seus concorrentes, somente os preços de seu estabelecimento
comercial atacadista se mostra apto a compor o valor tributável mínimo, previsto
no Art. 136, I do RIPI.
(Processo no 16561.720176/2012-16, Acórdão no 9303-014.773, Sessão de 13 de
março de 2024, Conselheiro Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)
Ademais, cabe destacar que a recorrente possui decisões contrárias, na mesma
matéria, conforme Acórdãos no 3401-003.954 e 3401-003.955, possuindo, este último,
confirmação pela CSRF, através do Acórdão no 9303-015.075, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo. (destaque no original)
(Processo no 10872.720074/2015-45, Acórdão no 9303-015.075, Sessão de 11 de
abril de 2024, Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan)
Retomando o caso específico, defende a recorrente que a Fazenda utilizou-se de
sistemática divorciada dos arts. 195, I, e 196 do RIP/2010. Alega que a fiscalização atribuiu, “ao seu
bel prazer”, a forma de cálculo do VTM, desvirtuou a média ponderada de preços e o acórdão
recorrido, em resumo, não se aprofundou na matéria. Sustenta, ainda, a recorrente que não foram
consideradas, pela fiscalização, as devoluções e as bonificações na apuração do VTM, sendo
indeferida a realização de perícia para demonstração dos erros de cálculo.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
26
Não vislumbro quaisquer dos vícios apontados e, por concordar com os
fundamentos dispostos pelo órgão julgador a quo, em relação às matérias acima levantadas,
adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, nos termos do § 1 do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999, e passo a reproduzi-las:
Seguindo adiante, a Impugnante passou a se insurgir contra o critério escolhido
para a aplicação do VTM. Afirma que há diferentes parâmetros para a realização
do cálculo, não sendo de se aplicar, necessariamente, o “preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente”. Aduz que a Fiscalização não pode
atribuir, ao seu bel prazer, a sistemática para apuração do VTM do IPI, escolhendo
uma regra (preço do mercado atacadista) em detrimento de outras (como o custo
fábrica, acrescido de encargos, tratada no art. 196, § único, inciso II, do RIPI/10).
Defende que sistemática de apuração pelo preço corrente do mercado atacadista
da praça do remetente só deve ser aplicada quando é possível conhecer o total do
universo das empresas atacadistas da praça. A análise desse preço mínimo
tributável, para uma cidade como o Rio de Janeiro, exigiria a apuração de milhões
de informações. Necessário seria intimar cada atacadista com negócios na Praça
de São Paulo, para que os mesmos informem todas as operações de vendas dos
produtos sob estudo, suas condições, preços e quantidades e, ainda assim, não
seria possível apurar uma média ponderada, isso em função das particularidades
de cada operação e atacadista.
Assim, a Impugnante afirma ser impossível chegar ao “preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente”, de acordo com a “média ponderada dos
preços de cada produto”, impondo-se a aplicação da regra do parágrafo único e
inciso II do artigo 196 do RIPI/10 (“custo de fabricação, acrescido ...” de todos os
encargos).
A Impugnante vai além em suas objeções ao trabalho fiscal. Afirma que a
Fiscalização considerou apenas as operações de vendas da Distribuidora
Interdependente, limitando assim os preços comparáveis a uma fração das vendas
realizadas pela Impugnante, como por outros atacadistas. Além de desconsiderar
o preço dos outros contribuintes atacadistas que trabalham com os produtos sob
estudo, desconsiderou o preço praticado pela própria Impugnante, na venda dos
seus produtos para a Distribuidora Interdependente. Tal procedimento teria
limitado indevidamente as vendas dos produtos de interesse no mercado
atacadista.
Quanto ao fato de a Fiscalização ter desconsiderado, no cálculo do VTM, as
vendas realizadas pela industrial remetente (ora Impugnante), invoca o Ato
Declaratório Normativo abaixo mencionado:
ADN CST 5/82 - ADN - Ato Declaratório Normativo COORDENADOR DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST no 5 de 29.04.1982 D.O.U.: 04.05.1982 O
Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa SRF no 34, de 18 de setembro de
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
27
1974, e tendo em vista o Parecer CST/DET no 892/82, DECLARA, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e demais
interessados, que o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer
Normativo CST no 44, de 23 de novembro de 1981, indica uma mercadoria
perfeitamente caracterizada e individualizada por marca, tipo, modelo,
espécie, qualidade e número, se houver, na forma indicada no inciso VIII do
artigo 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de
março de 1979 (RIPI).
DECLARA, igualmente, que, do produto assim caracterizado, para efeito de
cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do
mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas efetuadas pelos
remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado, na mesma
localidade, excluídos os valores de frete e IPI.
Os argumentos não se sustentam.
Em princípio, assiste razão à Impugnante quando afirma que há vários critérios
para a apuração do VTM. Mas o ponto de discórdia reside no fato de que, para
ela, impõe-se a aplicação de critério residual de apuração do VTM (custo de
fabricação) por absoluta impossibilidade de apuração do preço médio na praça do
atacadista.
Mas não é o que se verifica no presente caso.
A Fiscalização demonstrou que o mercado atacadista dos produtos ora analisados
é formado apenas pelas vendas de DELLY DISTRIBUIDORA, CNPJ 10.601.315/0011-
10 e 10.601.315/0001-48. Assim, o mercado atacadista desses produtos
específicos é formado pela área de atuação dos referidos estabelecimentos e,
portanto, resulta lógica a apuração do VTM com base em suas saídas. Então, ao
contrário do que afirma a Impugnante, há sim um preço médio no mercado
atacadista da praça do remetente. E, como explicado pela Fiscalização, definido o
mercado atacadista, foi apurado o VTM com base no inciso I do art. 195 do
RIPI/2010.
Nesse quadro, correto o procedimento de considerar, para o cálculo do VTM, as
vendas realizadas pelo distribuidor. Inclusive, esse é o comando da SCI Cosit no
8/2012:
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
28
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 –
Regulamento do IPI; Parecer Normativo CST no 44, de 1981
Cabe mencionar também que não seria o caso de incluir no cálculo da média
ponderada as vendas do industrial para o distribuidor. É verdade que, de início, o
Ato Declaratório Normativo CST no 5/82 estabelece que “deverão ser
consideradas as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do
remetente, no atacado na mesma localidade”. Ocorre que à época da edição do
referido ato não se cogitava do tipo de organização negocial que ora se analisa.
Ademais, custa crer que o referido ato tenha sido editado para consagrar a prática
de margens irrazoáveis pelo distribuidor, tais como aquelas apontadas no
Relatório Fiscal. Por fim, na linha do raciocínio da autoridade fiscal, é certo que a
inclusão das vendas do remetente implicaria uma distorção tão grande que
anularia completamente os efeitos buscados pela norma antielisiva.
Informa a autuada, ainda se insurgindo contra a apuração do VTM, que a
Fiscalização deixou de considerar as devoluções de vendas da Distribuidora
Interdependente e da Impugnante. Além disso, teria deixado de considerar as
bonificações de vendas concedidas pela Distribuidora Interdependente.
Ademais, a Fiscalização teria incluído, no mesmo cálculo, preços de revenda para
áreas de Livre Comércio que não poderia compor a base tributável do IPI porque
são operações isentas do IPI.
Não merecem prosperar os argumentos.
Primeiro, registre-se que a Impugnante alegou, genericamente, que devoluções
de vendas não foram consideradas pela Fiscalização. Entretanto, não trouxe um
único exemplo de que isso tenha ocorrido. Além disso, caberia à Impugnante
demonstrar, também, que o fato acarretaria distorção no cálculo do preço médio,
o que também não providenciou. Quanto às bonificações, devem mesmo compor
o cálculo do VTM, posto que compõem, em princípio, base de cálculo do IPI,
sendo certo que integram a operação de venda.
Quanto às alegadas saídas com isenção para Áreas de Livre Comércio, não
procede o argumento deque deveria ser excluídos do cálculo do VTM. Primeiro,
porque a norma isentiva não afasta o produto do campo de incidência do imposto
e, além disso, repita-se, o produto foi vendido por determinado valor e essa
circunstância deve ser utilizada no cálculo.
Ainda na mesma temática – Valor Tributável Mínimo – a autuada se insurgiu
contra o cálculo propriamente dito, segundo o critério eleito pela autoridade
fiscal. Afirmou que a Fiscalização não apurou a “média ponderada” dos preços
praticados na praça do remetente, mas média aritmética simples, apesar da
expressa determinação da lei, nesse sentido.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
29
Mas isso não ocorreu.
A descrição do cálculo traz, claramente, a ponderação de preços pelas
quantidades, o que reflete a média aritmética ponderada estabelecida no RIPI.
Para corroborar o que foi dito, basta constatar que a autoridade fiscal apurou, a
partir das notas fiscais, as saídas de cada tipo de produto, em cada mês. Por
óbvio, as referidas saídas contemplam diferentes quantidades e valores (Arquivo
não paginável, anexado em fl. 95). A partir dos valores e da quantidade, houve o
cálculo do preço médio, de cada mês, para cada tipo de produto (Termo de
Anexação de fl. 96). É fácil ver que temos um mesmo produto (mesmo código de
controle) comercializado por preços distintos. A soma é ponderada pela relação
quantidade x preço.
Resta evidente que foi utilizada, corretamente, a média ponderada.
(...)
Em seguida, afirma a Impugnante que foram incluídos, no cálculo do VTM, preços
praticados nas vendas da distribuidora para consumidor final. Entretanto, como o
mercado atacadista será formado por todas as saídas dos distribuidores da
autuada, não há nenhuma incorreção no procedimento fiscal.
Adiante, aponta suposto equívoco na exclusão, no cálculo do VTM, do valor do IPI
anteriormente pago (considerado como custo). Segundo afirma, o revendedor do
produto (que não é considerado contribuinte do imposto) deve tratar o IPI das
operações anteriores como sendo custo, em especial aquele destacado na
aquisição junto a contribuinte do imposto.
O argumento não convence. Necessário afirmar que o valor do IPI suportado
como custo pelo adquirente passa a fazer parte da formação do preço de venda
do produto. Nada aí traz qualquer semelhança com bis in idem ou violação da
regra da não-cumulatividade. Seria contrariar a legislação específica do IPI dar
guarida à pretensão de retirar o IPI do cálculo do preço médio quando se
transformou em custo do produto vendido.
Para a Impugnante, a Fiscalização teria deixado de considerar, no cálculo do VTM,
as condições das vendas. Afirma que as condições de pagamento dos produtos
alteram os preços de venda, o que poderia distorcer o resultado da apuração
ponderada, em especial porque os preços acrescem proporcionalmente a
longevidade da condição de pagamento. Aduz que a Instrução Normativa SRF no
82/2001 expressamente admite, para fins de apuração do “preço corrente no
mercado atacadista”, que os preços dos produtos poderão ser diferenciados em
função da condição de preços praticados (prazo de pagamento):
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no § 1o do art. 118 do Decreto no 2.637, de 25 de junho de
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
30
1998, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi/l998), resolve:
Art. 1o Os preços do vendedor poderão ser diferenciados para um mesmo
produto, a partir de um preço de venda básico, desde que estabelecidos em
tabelas fixadas segundo práticas comerciais uniformemente consideradas,
nunca inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente
praticado pelo vendedor.
Quanto ao fato de não terem sido levado em conta as condições de pagamento,
também não é possível aceitar a objeção. É que o tributo é devido em função dos
fatos geradores praticados, nada tendo a ver com as negociações privadas quanto
ao pagamento do produto. Nada há na legislação que autorize o entendimento
defendido pela autuada.
Quanto à citada Instrução Normativa 82/2001, ela não se aplica à presente
controvérsia. Apenas esclarece a composição do valor tributável do IPI em
operações normais (base de cálculo em operações internas, nas saídas de
industrial e equiparado). No caso que ora se analisa, está-se diante de regra
especial para a determinação da base de cálculo, vale dizer, o VTM.
Alega a Impugnante que a Fiscalização teria deixado de considerar os preços de
transferência de produtos para a sua filial no Estado de São Paulo.
Além de não haver demonstração de o alegado equívoco ter efetivamente
ocorrido, é certo que, para efeito de determinação do VTM, transferências de um
para outro estabelecimento não se configuram como vendas, bem como referidas
mercadorias não possuem, em operações internas, um preço.
Aduz a Impugnante que haveria exigência do tributo em duplicidade, porque os
estabelecimentos distribuidores são obrigados ao recolhimento do IPI por força
da equiparação estabelecida pelo Decreto no 8.393/2015.
Não há o vício apontado pela Impugnante. Estamos diante de duas regras de
incidência distintas: aquela que impõe o cálculo do IPI, de acordo com o VTM, na
saída da Impugnante; e, outra, que traz a equiparação a industrial do
estabelecimento distribuidor, pelas suas próprias saídas. São contribuintes
distintos, fatos ferradores distintos e, portanto, nada que se pareça com uma
suposta exigência em duplicidade.
E, para finalizar sua insurgência contra o VTM, solicita a realização de perícia
acerca do cálculo.
Por tudo o que ficou assentado até aqui, posto que ratificados os critérios de
cálculo e não havendo qualquer indício de dúvida quanto a essa matéria, é de se
indeferir a solicitação de perícia, posto que desnecessária, tudo nos termos do art.
18 do Decreto 70.235/72.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
31
Merece destaque o fato de que houve acolhimento de parte das razões da
impugnação, que determinou a reconstituição dos cálculos do imposto, mediante a inclusão das
vendas do estabelecimento de CNPJ no 10.601.315/0011-10, conforme expôs o julgador de piso:
Ao final, cabe mencionar que a fiscalização, mantendo o critério para o cálculo do
VTM, retificou o referido cálculo pela inclusão das vendas de DELLY
DISTRIBUIDORA, CNPJ 10.601.315/0011-10, o que acarretou nova reconstituição
da escrita e cálculo do tributo devido.
Outrossim, a recorrente apresenta um longo arrazoado em que estudos
econômicos justificam a existência das estruturas segmentadas entre indústria e distribuidora. A
recorrente busca, desta forma, desmontar os argumentos da fiscalização e do acórdão recorrido.
Contudo, conceitos como especialização, segregação de atividades, cadeia de valor, “curva do
sorriso”2 e sinergias positivas não são capazes de afastar a regra do valor tributável mínimo,
conforme estabelecido na Lei no 4.502, de 1964, e regulamentado pelo Decreto no 7.212, de 2010.
Por fim, a respeito da exposição do erro, por parte da fiscalização, no cálculo do
imposto devido de diversos produtos, relativamente aos meses de novembro de 2017, janeiro,
julho, outubro e dezembro de 2018, pela aplicação da alíquota de 22%, quando o correto seria 7%,
a recorrente possui parcial razão.
A razão parcial se deve porque não há qualquer elemento no processo que permita
sequer suspeitar que a fiscalização “cometeu um gravíssimo erro, aparentemente de forma
dolosa, apenas para aumentar o valor do crédito fiscal” e que “Esse ato de má fé do AFR se notou
em vários meses, aparentemente colocados de forma sorrateira para prejudicar o contribuinte”.
Essa afirmação deve ser veemente rechaçada. O erro de atribuição de alíquota para alguns
produtos representa cerca de 1% dos mais de 39 mil lançamentos constantes do arquivo
“Demonstrativo NF Saídas Delly Kosmetic a lançar_20”, do Termo de Anexação de Arquivo Não
Paginável, fls. 97.
A recorrente defende que o auto de infração seja julgado improcedente, face a esta
incorreção. Sem razão a recorrente. O acolhimento de parte das razões das peças recursais não
enseja o cancelamento do lançamento fiscal, apenas demanda o ajuste do valor constituído
mediante auto de infração. Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
CANCELAMENTO
PARCIAL
DAS
INFRAÇÕES
APURADAS
NO
LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido regularmente efetuado, nos termos do art. 142 do CTN
e inexistindo as situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, e mais,

2 Baldwin, R., and S. Evenett (2012) “Value creation and trade in 21st century manufacturing: What policies
for UK manufacturing?” In D. Greenaway, ed., The UK in a Global World: How Can the UK Focus on Steps
in Global Value Chains that Really Add Value? London, UK: CEPR
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722029/2021-03
32
tendo a recorrente exercido com plenitude seu direito defesa, o simples fato de
que tenham sido acolhidos grande parte de suas alegações na impugnação não
tem o condão de inquinar de nulidade o lançamento como um todo.
INFRAÇÕES APURADAS NO LANÇAMENTO DESCONSTITUÍDAS EM SEDE DE
DILIGÊNCIA FISCAL. CANCELAMENTO PARCIAL DAS EXIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO.
Tendo sido exoneradas parcialmente as exigências, com base na análise dos
elementos comprobatórios apresentados em sede de impugnação, feita pela
própria autoridade fiscal autuante em sede de diligência, que considerou a
documentação apresentada hábil e idônea, impõe-se o cancelamento definitivo
das infrações apuradas.
(Processo no 10314.721790/2016-56, Acórdão no 1302-003.226, Sessão de 21 de
novembro de 2018, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Pois bem. Quanto ao mérito do pedido, da análise do cálculo efetuado pela
fiscalização na planilha em referência, de fato, há informação de alíquota constante da NF como
7% (coluna AC) e alíquota considerada da TIPI como 22% (coluna AD) em certos lançamentos dos
cinco meses acima discriminados. Nesse sentido, encontro razão nos argumentos de defesa, do
que o auto de infração deverá ser ajustado para refletir essa correção.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas
para que sejam ajustados os lançamentos dos meses de novembro de 2017, janeiro, julho,
outubro e dezembro de 2018, pela aplicação da alíquota de 7% de IPI, nos casos apontados pela
defesa, tendo em vista a utilização, por parte da fiscalização, da alíquota de 22%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1502
DF CARF MF
Original